Tribunal: TJES
Processo: 5010879-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010879-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: HELCIO DE MEDEIROS PONTES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A mera aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não autoriza, automaticamente, a inversão do ônus da prova. Ou seja, cabe ao julgador averiguar a sua aplicação a partir da verossimilhança das alegações da parte hipossuficiente, de acordo com o art. 6º, inciso VIII.

2. Hipótese dos autos em que a inversão do ônus da prova somente visou promover a facilitação da defesa da parte hipossuficiente, para garantir o equilíbrio da relação jurídica, não o desobrigando de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

3. O recorrido não está desincumbido do
onus probandi
dos danos sofridos, na forma do art. 373, I, do CPC.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010879-79.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO

RECORRIDO : HÉLCIO DE MEDEIROS PONTES

ADVOGADA : ANDREZA SANTOS DA SILVA AGUIAR

MAGISTRADA : GRACIENE PEREIRA PINTO

VOTO

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à redistribuição do ônus da prova.

Emerge dos autos, que o Agravado propôs a demanda indenizatória em desfavor da Agravante, ante a suposta má prestação de serviço de energia elétrica, que lhe causou queimaduras no corpo, configuradoras de danos morais, materiais e estéticos.

Ao proferir a decisão agravada, na fase de saneamento, a Magistrada
a quo
fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova, nos seguintes termos:

“É sabido que a prova é o meio pelo qual as partes em Juízo constroem o convencimento do juiz sobre a existência (ou inexistência) de determinados fatos trazidos ao processo judicial.

O
art. 373, I e II, do CPC
, prevê que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A princípio, cumpre consignar que, pela natureza da relação contratual estabelecida entre as partes, de prestação de serviço de energia elétrica, a hipótese está sob a tutela da legislação consumerista, visto que a autora se enquadra ao conceito legal de consumidor e a empresa ré no conceito de fornecedor, dispostos nos
arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor
.

A respeito, o
art. 6º, VIII, do referido
Codex
, prescreve a facilitação da defesa dos direitos do consumidor,
‘a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências’
.

[...]

Isso posto, resta evidenciado,
in casu
, a possibilidade de inversão do ônus da prova, considerando tratar-se de relação consumerista, com consequente reconhecimento da vulnerabilidade da consumidora e cristalino monopólio da informação e condições técnicas para confirmar a autenticidade dos fatos pela concessionária requerida.

Assim, o processo encontra-se em ordem, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, pelo que o declaro saneado.

Fixo como pontos controvertidos sobre os quais recairão as provas produzidas pelas partes:

1 - Responsabilidade pelos danos;

2 – Culpa exclusiva da vítima tendente a afastar a responsabilidade objetiva da ré;

3 – Existência e extensão dos danos sofridos pelo autor.” (ID 6048443)

A Agravante sustenta, no recurso, que (i) o Agravado é quem possui condições de comprovar o fato constitutivo do direito referente ao item 3 dos pontos controvertidos, qual seja, os supostos danos morais, materiais e estéticos; (ii) a inversão do ônus da prova deve ser apenas parcial, e (iii) a manutenção da decisão agravada acarretará a prolação de sentença sem que tenha ocorrido a devida instrução probatória (ID 6048438).

Pois bem.

A decisão agravada reconheceu que a relação contratual estabelecida entre as partes, de prestação de serviço de energia elétrica, deve ser regida pela legislação consumerista.

De outro lado, a mera aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não autoriza, automaticamente, a inversão do ônus da prova. Ou seja, cabe ao julgador averiguar a sua aplicação a partir da verossimilhança das alegações da parte hipossuficiente, de acordo com o art. 6º, inciso VIII.

No caso, a decretação da inversão do ônus da prova
somente
visou promover a facilitação da defesa dos direitos do Agravado, para garantir o equilíbrio da relação jurídica.

Tanto é assim, que ao fixar os pontos controvertidos, a Magistrada
a quo
asseverou que sobre eles recairão as provas produzidas “pelas partes”. Isto é, não desobrigou o Agravado, portanto, de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Afinal, a obtenção das provas necessárias à demonstração do direito afirmado na inicial não se encontram fora do alcance do Agravado.

Ao Agravado é imposta a apresentação de um mínimo de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, pois a inversão do ônus da prova não o desonera de provar minimamente a verossimilhança de suas alegações.

Logo, o Agravado não está desincumbido do
onus probandi
dos danos sofridos, na forma do art. 373, I, do CPC.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5010879-79.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)